Tribunal: TCU
Processo: 003.302/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5022/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.302/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Evanir Rodrigues Malta (XXX.619.991-XX); Glaucia Lima Bandeira e Silva (XXX.164.491-XX); Lucila Maria Franca Labinas (XXX.087.268-XX); Maria da Conceicao Alcoforado de Pereira (XXX.021.781-XX); Maria de Lourdes Lucena de Aguiar (XXX.285.884-XX); Pedro Lucio Gomes Gil (XXX.007.456-XX); Sara Pimentel Megre Rezende (XXX.045.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.